Tribunal: STF
Processo: RE 91411
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
FIDEICOMISSO. PEDIDO DE EXTINÇÃO. IRRELEVÂNCIA DAS PRELIMINARES
RELATIVAS A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO ANULATORIA DA PARTILHA E DA FALTA DE
INTERESSE DOS REQUERENTES PARA PROPO-LA, VISTO QUE O PEDIDO DE
EXTINÇÃO DE FIDEICOMISSO NÃO TEM REPERCUSSAO NA PARTILHA.
COISA JULGADA NÃO PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO COSTUMEIRO, POR TAL SIGNIFICANDO O
DIREITO EM VIGOR ANTERIORMENTE AO CÓDIGO CIVIL, SEM A EXPLICITAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TERIAM SIDO VULNERADOS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUE SE NÃO CONHECE.